Tribunal: TJDFT
Processo: 0723815-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0723815-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANA CAROLINE DE OLIVEIRA CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos n. 0709106-10.2023.8.07.0020 ajuizada por ANA CAROLINE DE OLIVEIRA CASTRO, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a parte requerida, no prazo de 24 horas, forneça e custeie o medicamento Ocrelizumabe 300mgaté a resolução da lide, conforme descrito no relatório médico (id. 158754216), que deverá instruir o competente mandado, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)até o limite de 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em suas razões recursais, a parte agravante alega a irreversibilidade da medida, sob o fundamento de que a parte agravada não terá a menor condição de restituir os valores que serão pagos para aquisição de forma continuada do medicamento quando da solicitação. Sustenta que não houve qualquer apresentação de pedido de cobertura do medicamento nas vias administrativas pela recorrida e que a conduta foi ilibada ao negar a disponibilidade do medicamento off label e desamparado pelo Rol, Diretrizes de Utilização da A.N.S e indicação de acordo com os estudos realizados pela ANVISA. Afirma que não houve limitação de tratamento por parte da agravante, mas tão somente a demonstração de que o tratamento pretendido com o fármaco não se encontra previsto como obrigatório para custeio integral da operadora. Alega que o rol da ANS é taxativo, de modo que não é possível ampliar as obrigações da operadora sem que ela queira. Diz ser inequívoco que a tutela de urgência postulada não poderia ser concedida, na medida em que ausente a necessária verossimilhança do direito pretendido, realçando-se que o contrato firmado não pode ser desconsiderado em razão do CDC, já que todas as regras consumeristas foram observadas no caso, em especial quanto à prestação de informações quando da contratação. Fala, subsidiariamente, sobre a excessividade da multa para o cumprimento da tutela de urgência, visto que entende que o prazo estabelecido não é razoável para o cumprimento da medida judicial que demanda providencias. Dessa forma, requer seja concedido o efeito suspensivo, de maneira a suspender os efeitos da decisão interlocutória proferida, em especial no que diz respeito ao fornecimento de remédio, uma vez que não restou comprovados os requisitos autorizados da medida. No mérito, pugna para que seja reformada a decisão interlocutória prolatada, devendo a agravante ser exonerada do cumprimento da tutela de urgência deferida, mais precisamente do fornecimento de remédio não coberto pelo plano contratado. Caso não seja esse o entendimento, requer seja minorada/limitada a multa a ser aplicada em caso de descumprimento, com arbitramento de um prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, evitando-se o desvirtuamento do instituto e evitando o enriquecimento indevido da parte recorrida. Preparo efetuado (ID 47938220). É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelecidos esses parâmetros, da análise dos autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No caso em tela, não se constata o fundado receio de dano irreparável ou de reparação difícil, principalmente, porque a probabilidade do direito nesta primeira análise favorece a parte agravada, uma vez que o tratamento adequado para qualquer enfermidade é essencial para se evitar complicações ao estado de saúde e o paciente não pode ficar indiscriminadamente no aguardo de providências. Tal situação, por si só, demonstra a urgência e o perigo na demora, já que o paciente está destinado a ser submetido a tratamento desumano e degradante, consistente em aguardar indefinidamente pelo deslinde judicial. Resta demonstrado, portanto, que o risco de lesão grave e de difícil reparação é inverso, pois a parte agravada necessita de cobertura para dar andamento ao seu tratamento de saúde, sob pena de ofensa aos direitos à dignidade e à saúde, bem como de ser submetido à possível piora irreversível de sua enfermidade. Assim, em que pese o pedido da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento por esta 7a Turma, após a manifestação do agravado, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Forte nessas considerações, a manutenção da decisão recorrida é medida de prudência que se impõe e que deverá ser mantida, ao menos por ora, nessa fase incipiente do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo da decisão. Comunique-se o d. Juízoa quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador